Tribunal: TJES
Processo: 0011452-05.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Provas em geral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Cirurgia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011452-05.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIANA PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS APENAS EM RELAÇÃO À MUNICIPALIDADE – SÚMULA Nº 421, DO STJ – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1 - A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pela recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).

2 - Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.

3 - Entretanto, o mesmo não se pode defluir em relação ao Município de Governador Lindemberg que, a toda evidência, se submete ao disposto no art. 85, caput, do CPC, em atenção ao princípio da causalidade.

4 - Apelo parcialmente provido para reformar em parte a sentença impugnada e condenar o Município de Governador Lindemberg no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que julgou procedentes os pedidos autorais e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência que determinou que os demandados (Município de Governados Lindemberg/ES e Estado do Espírito Santo) viabilizassem o procedimento cirúrgico vindicado pela autora (Artroplastia de quadril com prótese de cerâmica). (fls. 115/116)

Em seu arrazoado (fls. 119/124), o agravante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que
“[...]em relação ao município recorrido, nunca houve e nem há qualquer controvérsia a respeito da possibilidade de sua condenação a pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, eis que esta notoriamente não integra a municipalidade. Por outro lado, no toca ao Estado do Espírito Santo, tem-se que a referida questão está superado pelo sobredito julgamento do Plenário da Suprema Corte e também desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo[...]”
. A final requereu a reforma da sentença, a fim de que os recorridos sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Estado do Espírito Santo, pela incolumidade da sentença (fls. 126/133).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual em casos como o que se aprecia anoto que, de fato, pelo art. 134, §2º, da CF/88, “às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.”

Entretanto, tenho perfilhado do entendimento de que, se a Defensoria Pública atua assistindo a parte hipossuficiente em lide intentada também contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável se demonstra a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), pois nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Por seu turno, ao analisar questão assemelhada a que se aprecia, quando do julgamento do Agravo RE Ag Ap. 24140126103, a Corte Plenária deste e. TJES assim se manifestou:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 543-A, §5º, DO CPC⁄73 (ART. 1.035, § 8º, CPC⁄15). 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – enunciado 02 do STJ. 2. Se a hipótese tratada nos autos é idêntica ao precedente de inexistência de repercussão geral, a decisão que indeferiu liminarmente o recurso extraordinário deve ser mantida. 3. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que versa sobre a possibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios nas causas em que esteja representando litigante vencedor em demanda ajuizada contra o próprio Estado. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo RE Ag Ap, 24140126103, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017) (grifos e negritos não originais)

Registro, ademais, que foi reconhecida no STF a repercussão geral do tema no RE 1.140.005/RJ, porém sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria pelo relator:

“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida.” (RE 1140005 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

A própria Corte Suprema vem adotando o entendimento até agora prevalecente na jurisprudência, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.730-RG/RS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no RE 592.730-RG/RS. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 857583 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)

Nesse contexto, mantenho o entendimento já externado em situações análogas, para concluir que não se pode condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento dos honorários advocatícios, diante do óbice inserto no verbete nº 421, do e. STJ.

Entretanto, o mesmo não se pode defluir em relação ao Município de Governador Lindemberg que, a toda evidência, se submete ao disposto no art. 85,
caput
, do CPC, em atenção ao princípio da causalidade.

No que diz respeito ao valor da verba, considerando que a natureza da causa (obrigação de fazer) inviabiliza a apuração de uma quantia condenatória ou mesmo especificar um proveito econômico em favor do autor, tenho que incide à hipótese o preceito normativo constante no art. 85, § 8o, do CPC, segundo o qual, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Assim, hei por bem em fixar a verba honorária sucumbencial no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que reputo como razoável e condizente com os contornos fático-jurídicos da causa, que de um lado não se revela excessivo e por outro não deslustra a atividade do advogado, entendendo que tal monta reflete a apreciação equitativa determinada pelo art. 85, § 8º, do CPC, acerca dos critérios traçados no §2º, do mesmo comando normativo. Prejudicada a remessa necessária.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença impugnada e condenar o Município de Governador Lindemberg no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.